Tribunal: TJSP
Processo: 0039879-68.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não cabimento. Alegação de ser mero usuário que não se mantém. Dependência química não comprovada, somada às condições da abordagem e à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Pedido de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não cabimento. Alegação de ser mero usuário que não se mantém. Dependência química não comprovada, somada às condições da abordagem e à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos ilícitos. Condenação que era de rigor.
Dosimetria das penas que não comporta reparos. Pena-base fixada no mínimo legal, e assim mantida na etapa intermediária. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Sanções penais totalizadas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Manutenção do regime inicial aberto, tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como a primariedade e ausência de antecedentes criminais do réu, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal.
Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.